Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722870-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADILSON CASTRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES ESTORNADOS. EXTRATOS UNILATERAIS. PROAGRO. ABATIMENTO DO VALOR. 1. No caso dos autos, o banco alega que a operação não foi lastreada com recursos da poupança, mas sim por TRD, não recebendo correção monetária de 84,32% em abril/1990, não fazendo jus ao recebimento do diferencial do plano Collor I. 2. O pleito do Banco com o objetivo de ter reconhecida a ausência de valores a serem ressarcidos é genérica. Além de estar baseado em documentação produzida unilateralmente, devendo ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados, ante a ausência da documentação que comprove a contratação do PROAGRO. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 465 e 503, todos do CPC, sustentando que a demanda não pode prosseguir levando em consideração cálculos apresentados exclusivamente pelo credor. Defende a necessidade de realização de prova pericial para elaboração dos cálculos, exigindo o caso uma liquidação por arbitramento; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, asseverando a ocorrência de julgamento ultra petita, pois condenou o banco a pagamento de valores fora do pedido inicial, ofendendo, ainda, a coisa julgada. Aponta, ainda, ofensa às Leis 5.969/1973 e 8.171/1991, aduzindo que a parte autora foi indenizada pelo PROAGRO, devendo o valor da indenização ser considerado para abatimento do valor devido por esta instituição financeira. Destaca, ademais, que a operação 89/00493-0 não foi lastreada com recursos da poupança, mas sim por TRD, sem correção monetária de 84,32% em abril/1990, razão pela qual não faz jus o recorrido ao recebimento do diferencial do plano Collor I. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 141,156, 465, 492 e 503, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante a mencionada contrariedade às Leis 5.969/1973 e 8.171/1991, pois “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, não merece o trânsito o inconformismo relativo à tese de que o recorrido não faz juz ao recebimento do diferencial do plano Collor I, porquanto nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030